Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-86.2023.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002780-86.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO MARQUES LOURO - CPF: 900.518.669-00 (AGRAVADO), LUIZ GUILHERME DA CRUZ LOURO - CPF: 055.411.199-36 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA CRUZ LOURO - CPF: 815.690.339-00 (AGRAVADO), JOAO PAULO AMADO DE ARAUJO - CPF: 659.800.180-34 (AGRAVANTE), VIVIAN MACHADO PARDAL DE ARAUJO - CPF: 698.035.790-53 (ADVOGADO), EXPRESSIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.175.187/0001-31 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante a ausência de preparo.

O agravante alegou ter requerido a gratuidade da justiça no ato da interposição da apelação, sustentando a inexistência de preclusão e a aplicação do art. 99, § 7º, do CPC.

A decisão agravada concluiu pela ausência de requerimento autônomo e expresso de gratuidade, determinando o recolhimento do preparo recursal em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a mera alegação de que o pedido de gratuidade seria objeto do próprio recurso supre a exigência legal de requerimento específico, conforme o art. 99, § 1º, do CPC, e se é possível afastar a deserção do apelo diante da ausência de decisão expressa sobre o pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 1º, do CPC exige a formulação de pedido expresso e autônomo de gratuidade da justiça, mesmo que no corpo do recurso.

A ausência de pedido específico, bem como a inexistência de decisão judicial sobre a concessão do benefício, impedem a suspensão da exigibilidade do preparo.

Mantém-se a deserção do recurso de apelação, por ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado de maneira expressa e autônoma, nos termos do art. 99, § 1º, do CPC. 2. A ausência de pedido específico e de decisão sobre a gratuidade impede a suspensão da exigência de preparo e autoriza o reconhecimento da deserção.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Joao Paulo Amado de Araújo
, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração, que não conheceu o apelo face a deserção.

Inconformado, o agravante sustenta
a
inexistência de preclusão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita
, tendo sido o mesmo tempestivamente formulado no ato da interposição da apelação, bem como a ausência
de apreciação
expressa do pleito de gratuidade por parte do Tribunal, contrariando o disposto no § 7º do art. 99 do CPC, o qual prevê a suspensão da exigibilidade do preparo até decisão expressa.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Em que pese as alegações expostas, depreende-se do recurso de apelação a seguinte afirmação “
Embora o preparo seja um dos requisitos do presente recurso, em não sendo a parte beneficiária da AJG, quando o próprio recurso de Apelação tem como objeto o pedido da concessão do benefício da gratuidade da justiça, não é necessário o recolhimento das custas. Assim, desnecessário o preparo
” (id. 275827347).

E, verificado que não houve pedido em sede de contestação pela gratuidade e que a sentença recorrida não tratou de seu indeferimento, determinou-se o recolhimento em dobro do preparo recursal (id. 281132875).

Dita o art. 99, do CPC e seu parágrafo primeiro:
“
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso
”.

Assim, a
simples alegação de que o recurso de apelação teria como objeto a concessão da gratuidade da justiça não supre a exigência legal de formulação de pedido específico e autônomo, conforme disciplina o art. 99, §1º do CPC.

Inexistindo requerimento expresso, tampouco decisão sobre eventual concessão, a decisão de deserção
está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025